Tribunal: TJMT
Processo: 1006453-06.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006453-06.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUILHERME ALVES RODRIGUES - CPF: 053.155.941-65 (ADVOGADO), GOMES FABRICA DE GELO LTDA - CNPJ: 14.785.856/0001-24 (AGRAVANTE), KARINE GOMES RIBEIRO - CPF: 849.636.201-97 (AGRAVANTE), KARINE GOMES RIBEIRO - CPF: 849.636.201-97 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BRENO GOMES - CPF: 850.072.421-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ARTUR DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 910.232.381-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INOCORRÊNCIA.
DEMORA NA TRAMITAÇÃO DOS AUTOS E NA BUSCA DE BENS POR CONTA DO MECANISMO DO JUDICIÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial movida
por Banco
, na qual se alegava a ocorrência de prescrição intercorrente por ausência de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial por ausência de bens penhoráveis, considerando o período transcorrido após a recusa dos bens oferecidos à penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente por ausência de bens penhoráveis possui fundamento específico no art. 921, §§ 4º e 5º, do CPC, e ocorre quando, após a citação válida e tentativas infrutíferas de localização de bens, o processo permanece sem andamento útil por prazo superior ao da prescrição do direito material.

A configuração da prescrição intercorrente exige a conjugação de três requisitos: intimação da parte para
implementação de ato de sua responsabilidade, inércia da parte após sua intimação, e transcurso do prazo prescricional previsto em lei.

Não se verifica a inércia do exequente quando este atende aos comandos judiciais e promove as diligências necessárias para o prosseguimento do feito.

O período em que o processo esteve aparentemente paralisado coincide com o tempo em que aguardava o julgamento do recurso contra a sentença que havia reconhecido a prescrição, não podendo ser computado para fins de prescrição intercorrente.

A sentença proferida em 29/04/2022, que reconheceu a prescrição intercorrente (posteriormente
declarada nula
), interrompeu o fluxo de eventual prazo prescricional que estivesse em curso.

A demora na tramitação processual decorrente de entraves inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário não pode ser imputada ao exequente, atraindo a aplicação da Súmula 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente exige a inércia do exequente e a prévia suspensão formal do processo pelo prazo legal.

A demora na tramitação processual decorrente dos mecanismos da Justiça não configura inércia do exequente apta a ensejar a prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 921, §§ 4º, 4º-A e 5º; Código Civil, art. 206, § 5º, I; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ,
AgInt
no
AREsp
2214056/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05/06/2023; STJ, Tema 566/STJ, REsp 1.340.553/RS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GOMES KB HOTEL E RESTAURANTE LTDA - ME e KARINE GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0030877-89.2015.8.11.0041
, movida pelo BANCO DO BRASIL S/A
, que rejeitou exceção de pré-executividade na qual se alegava a ocorrência de prescrição intercorrente.

Os agravantes sustentam, em síntese, que: (i) não há coisa julgada sobre a prescrição intercorrente, pois o acórdão anterior limitou-se a analisar a prescrição inicial, não alcançando fatos supervenientes; (ii) existe distinção técnica entre prescrição da pretensão executiva originária e prescrição intercorrente; (
iii
) após a recusa de bens indicados à penhora em 19/02/2018, o exequente permaneceu inerte por prazo superior ao quinquênio previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil; (
iv
) houve violação aos arts. 493, 504 e 505 do CPC, por não consideração de fato superveniente; (v) ocorreu ofensa ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal (duração razoável do processo); e (vi) configuraram-se dois lapsos prescricionais (2020 e 2025), sustentando que a execução tramita há mais de 11 anos sem efetiva constrição patrimonial.

Requereram a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional, afastar a coisa julgada e declarar a prescrição intercorrente, extinguindo-se a execução com resolução de mérito.

O efeito suspensivo foi indeferido pelo relator, conforme decisão
de id 347671896.

O
banco
agravado apresentou contrarrazões, alegando: (i) a tempestividade de sua manifestação; (ii) a correta incidência da coisa julgada, inexistindo cerceamento de defesa ou negativa de prestação jurisdicional; (
iii
) a inexistência de prescrição, tendo em vista que o banco sempre diligenciou no processo, atendendo a todos os comandos judiciais; (
iv
) a responsabilidade pelo trâmite da citação, após o cumprimento dos atos regulares pela parte autora, passa a ser do Poder Judiciário; e (v) a
ausência de inércia do exequente que justifique o reconhecimento da prescrição intercorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Da análise dos autos de origem, observa-se que a execução (
nº 0030877-89.2015.8.11.0041
) é movida pelo Banco do Brasil S/A, em face de
Gomes
KB
Hotel
e
Restaurante Ltda
–
M
E, Breno Gomes,
Karine Gomes
e Luiz Artur de Oliveira Ribeiro, tendo como título executivo o
no Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 40/01071-6
, celebrado entre as partes,
no valor de R$ 114.874,15
.

A ação foi ajuizada em 30/06/2015.

Após diversas diligências, os executados
Gomes
KB
Hotel
e
Restaurante Ltda M
E

e
Breno Gomes
foram citados por hora certa em 09/06/2017, e a executada
Karine

Gomes
compareceu espontaneamente aos autos em 21/06/2017. O executado
Luiz Artur
d
e Oliveira Ribeiro
foi citado em 26/03/2025
.

Tendo o juízo de 1º Grau
rejeitado a exceção de pré-executividade interposta pelo devedor
Luiz Artur de Oliveira Ribeiro,
conforme decisão dos autos de origem de id 211226034,
este interpôs recurso de agravo de instrumento
de nº 1005518-63.2026.8.11.0000
, julgado recentemente por esta Corte, declarando a ocorrência de
prescrição direta da pretensão executiva
em face do executado
, diante do transcurso do prazo prescricional, sem a efetiva citação deste.

Na continuação
a devedora Karine Gomes opôs embargos de declaração, arguindo a ocorrência de prescrição, em razão da ausência de localização de bens (petição de id 211910081 dos autos de origem). No entanto, o juízo
a quo
rejeitou sua tese, conforme decisão proferida no id 216138718.

Assim, a
controvérsia central deste agravo reside na possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial
.

No entanto, a prescrição aqui objetivada não se relaciona à prescrição reconhecida no
agravo de instrumento de nº 1005518-63.2026.8.11.0000,
uma vez que aquela se refere ao devedor
Luiz Artur de Oliveira Ribeiro
, que somente foi citado na execução em março/2025.

Neste contexto, a prescrição aqui discutida se relaciona à ausência de bens penhoráveis.

C
umpre analisar se a matéria relativa à prescrição intercorrente estaria acobertada pela coisa julgada, em razão do acórdão anterior que afastou a prescrição da pretensão executiva originária.

Compulsando os autos, verifico que o acórdão anterior, proferido por este Tribunal, limitou-se a analisar a prescrição da pretensão executiva inicial, afastando-a ao fundamento de que a demora na citação não decorreu de inércia do exequente, mas de entraves inerentes ao funcionamento do serviço judiciário.

Assim, após contextualização necessária
dos autos, passo a examinar especificamente a questão da prescrição intercorrente por ausência de bens penhoráveis, conforme arguido pela devedora Karine Gomes.

Inicialmente, é necessário estabelecer a distinção entre a prescrição da pretensão executiva originária (já analisada em acórdão anterior deste Tribunal) e a prescrição intercorrente por ausência de bens penhoráveis, ora suscitada.

A prescrição intercorrente por ausência de bens penhoráveis possui fundamento específico no art. 921, §§ 4º e 5º, do CPC, e ocorre quando, após a citação válida e tentativas infrutíferas de localização de bens, o processo permanece sem andamento útil por prazo superior ao da prescrição do direito material.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema
566
/STJ,
REsp 1.340.553/RS
,
fixou a tese de que "Na vigência do CPC/2015, o prazo de prescrição intercorrente é contado a partir do transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, somado ao prazo de prescrição do direito material discutido na ação, contado em dobro, nos termos do art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC/2015."

Analisando detidamente a cronologia processual
do feito executivo
, verifico os seguintes marcos relevantes:

30/06/2015: Distribuição da ação de execução pelo BANCO DO BRASIL S.A.;

09/06/2017: Citação de parte dos executados;

21/11/2017: Oferta de bens à penhora pelos executados;

19/02/2018: Recusa expressa dos bens ofertados pelo exequente;

29/06/2018: Decisão judicial intimando a exequente a providenciar a regularização da citação e a se manifestar quanto aos réus já citados;

29/04/2022: Sentença reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente (posteriormente reformada);

25/03/2025: Cumprimento efetivo do mandado de citação do último executado.

Considerando que o título executivo em questão é um Contrato de Abertura de Crédito Fixo, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Assim, após o término do prazo de suspensão de 1 (um) ano (que se encerrou em 19/02/2019), iniciou-se a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, que se completou em 19/02/2024
.

No caso em análise, não se verifica a alegada inércia do exequente que justifique o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Conforme se depreende dos autos, o Banco do Brasil S.A. ajuizou a execução em 30/06/2015, visando o recebimento de valores acordados em Contrato de Abertura de Crédito Fixo. Ao longo do processo, o exequente sempre atendeu aos comandos judiciais e promoveu as diligências necessárias para o prosseguimento do feito.

É verdade que, após a recusa dos bens ofertados à penhora em 19/02/2018, houve um período sem a efetivação de penhora. Contudo, tal circunstância não pode ser atribuída exclusivamente à inércia do exequente, mas sim a diversos fatores processuais, incluindo a própria dinâmica do Poder Judiciário.

Importante destacar que, em 29/04/2022, foi proferida sentença reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente, posteriormente reformada por este Tribunal. Este fato é crucial para a análise da questão, pois demonstra que o período questionado pela agravante como de suposta inércia do exequente coincide justamente com o tempo em que o processo esteve suspenso por decisão judicial, aguardando o julgamento do recurso que anulou a sentença.

Não se pode imputar ao credor a responsabilidade pela demora processual decorrente do próprio funcionamento do Poder Judiciário. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação do feito decorre de entraves inerentes ao mecanismo da Justiça.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO
OCORRÊNCIA.
INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, 83 E 106 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes.
2.
A Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir, com base nos elementos informativos dos autos, que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mecanismos da Justiça. Rever tal conclusão demandaria revolvimento do conteúdo fático-probatório. Incidência das Súmulas 7, 83 e 106 do STJ.
3.
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2214056 SP 2022/0303237-5, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023)

Para a configuração da prescrição intercorrente, é necessária a conjugação de três requisitos: (i) intimação da parte para implementação de ato de sua responsabilidade; (ii) inércia da parte após sua intimação; e (
iii
) transcurso do prazo prescricional previsto em lei.

No caso em análise, não se verifica a presença desses requisitos. Não houve determinação judicial para suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, nem intimação específica do exequente para dar andamento ao feito sob pena de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ademais, o período em que o processo esteve aparentemente paralisado coincide com o tempo em que aguardava o julgamento do recurso contra a
sentença que havia reconhecido a prescrição
,
proferida em abril/2022 (id 83061045 dos autos de origem)
, posteriormente anulada por este Tribunal. Esse tempo não pode ser computado para fins de prescrição intercorrente, pois não decorreu de inércia do exequente, mas sim da própria tramitação processual.

Conforme estabelece o art. 921, § 4º-A, do CPC, a prescrição "não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se o credor agir com diligência e observar os prazos previstos em lei ou fixados pelo juiz."

No presente caso, o exequente agiu com diligência, não se podendo atribuir-lhe a responsabilidade pela demora na tramitação processual.

Outro ponto relevante a ser considerado é que a sentença proferida em 29/04/2022, que reconheceu a prescrição intercorrente (posteriormente anulada), interrompeu o fluxo de eventual prazo prescricional que estivesse em curso.

Isso porque, durante o período em que se discutia a validade dessa sentença, o exequente estava impossibilitado de praticar atos executivos, uma vez que o processo estava suspenso aguardando o julgamento do recurso.

Assim, mesmo que se considerasse o marco inicial da prescrição intercorrente como sendo a recusa dos bens ofertados à penhora em 19/02/2018, o prazo teria sido interrompido pela sentença de 29/04/2022, não tendo transcorrido, portanto, o quinquênio legal necessário para a configuração da prescrição.

Por fim, cabe destacar a aplicação da Súmula 106 do STJ, segundo a qual "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

No caso em análise, a demora na tramitação processual, decorreu de entraves inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, não podendo ser imputada ao exequente.

Nesse contexto, a aplicação da Súmula 106 do STJ impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora processual não pode prejudicar a parte que agiu com diligência.
A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE
EXEQUENTE – DILIGÊNCIAS REALIZADAS – DEMORA ATRIBUÍVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA E À AUSÊNCIA DE BENS – SÚMULA 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente é instituto que visa sancionar a inércia do credor que abandona a causa, deixando de promover os atos necessários ao andamento do processo por lapso temporal superior ao da prescrição do direito material.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, não basta o simples decurso do tempo; é imprescindível a caracterização da desídia da parte exequente.

Havendo nos autos demonstração de que o credor atendeu às intimações e diligenciou na busca de bens dos devedores, ainda que sem êxito, não se configura a inércia necessária para a decretação da prescrição.

A demora na tramitação do feito decorrente da dificuldade de localização de bens ou dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário não pode prejudicar o credor diligente (Súmula 106 do STJ).

Recurso conhecido e desprovido
”
.

(
N.U 1005306-42.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 10/04/2026)

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
3. A prescrição intercorrente exige a inércia do exequente pelo prazo correspondente ao da prescrição do direito material, o que não se verifica quando há impulsionamento regular do feito. 4. A contagem do prazo da prescrição intercorrente, à luz do art. 921, § 1º, do CPC/2015, pressupõe a prévia suspensão formal da execução por um ano, inexistente no caso concreto. 5. Os marcos temporais da prescrição devem observar o princípio do
tempus
regit

actum
, sendo inaplicáveis retroativamente regras posteriores, inclusive as alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021. 6. Durante a vigência do CPC/73 e na fase de transição para o CPC/2015, não houve configuração dos requisitos jurisprudenciais para início da prescrição
intercorrente, especialmente diante da ausência de suspensão formal e da existência de incidentes processuais relevantes. 7. O exequente adotou diversas diligências para localização dos devedores e bens penhoráveis, afastando a caracterização de desídia. 8. A demora na prática de atos processuais decorreu de entraves do próprio Poder Judiciário, circunstância que atrai a incidência da Súmula 106 do STJ.

9. A decretação da prescrição intercorrente sem a observância dos marcos legais e sem demonstração de inércia do credor revela-se indevida. IV. DISPOSITIVO E TESE
.
10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente exige a inércia do exequente e a prévia suspensão formal do processo pelo prazo legal.

(N.U 0005242-58.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026)

Em face do
exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada
que afastou a tese de prescrição por ausência de bens penhoráveis.

É como voto.

Antônio Veloso Peleja Junior

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026